Tribunal: STJ
Processo: 5018591-31.2022.8.24.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255145 - SC(2026/0026615-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE
CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
RECORRIDO
: X MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO PELLIZZETTI - PR043876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DO
ART. 406
CC. JUROS DE MORA LEGAIS. DÉBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO
SELIC.
CC/02.
MULTA DO
§ 2o, DO NCPC.
TEMA 1368/STJ.
ART. 1026,
PREQUESTIONAMENTO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
AFASTAMENTO.
1. Ação de cobrança.
2. "O
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa
Lei no 14.905/2024,
de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional" (Tema no
).
1.368/STJ
3. Afasta-se a multa do
§2o, do CPC, quando não se caracteriza o
art. 1.026,
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ccb1c4e4-d718-412d-b68a-ba688f7a0394

RECURSO ESPECIAL No 2255145 - SC(2026/0026615-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE
CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
RECORRIDO
: X MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO PELLIZZETTI - PR043876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DO
ART. 406
CC. JUROS DE MORA LEGAIS. DÉBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO
SELIC.
CC/02.
MULTA DO
§ 2o, DO NCPC.
TEMA 1368/STJ.
ART. 1026,
PREQUESTIONAMENTO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
AFASTAMENTO.
1. Ação de cobrança.
2. "O
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa
Lei no 14.905/2024,
de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional" (Tema no
).
1.368/STJ
3. Afasta-se a multa do
§2o, do CPC, quando não se caracteriza o
art. 1.026,
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por IRMANDADE DO SENHOR
JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE, fundamentado nas alíneas
“a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 13/11/2025.

Concluso ao gabinete em: 30/1/2026.
de cobrança, ajuizada por X MED COMÉRCIO DE MATERIAL
Ação:
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, em face de IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE, na qual requer o pagamento de notas
fiscais relativas a produtos médico-hospitalares fornecidos, no montante de R$
1.616.888,70 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito
reais e setenta centavos).
Documento eletrônico VDA54389938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:14
Código de Controle do Documento: 2b8ff7b8-f4eb-4450-ba35-b34896585ea3

julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida
Sentença:
ao pagamento de R$ 1.585.852,43 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. ALEGADO CASO FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-
19. INACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança de valores decorrentes do fornecimento de produtos médico-
hospitalares. A parte autora requer a condenação da parte ré ao pagamento de R$
1.585.852,43, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A
sentença julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pandemia de Covid-19 constitui caso
fortuito a justificar o inadimplemento contratual; e (ii) se a sentença deve ser
reformada para aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pandemia de Covid-19 não configura, por si só, causa excludente de
responsabilidade. É aplicável a incidência da taxa Selic, que engloba correção
monetária e juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes
citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, 99 e 85, § 11; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5013930-82.2023.8.24.0023, do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vania Petermann, Terceira Câmara
Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 13- 05-2025; TJSC, Apelação n. 5055777-
98.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha,
Segunda Câmara de Direito Civil, j. 30-04-2025; TJSC, Apelação n. 5098700-
08.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes
Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 21-11-2024. (e-STJ fls. 3843-3844)

opostos por X MED COMÉRCIO DE MATERIAL
Embargos de declaração:
MÉDICO HOSPITALAR LTDA e IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E
IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE, foram acolhidos para o fim de revogar a justiça
gratuita da requerida com efeitos
, restabelecer o termo inicial dos
ex nunc
encargos legais fixado na sentença e determinar a aplicação da taxa SELIC,
deduzida do IPCA, a partir de
(e-STJ fls. 3895-3899).
30/8/2024
alega violação dos arts. 406 do CC, 13 da
Recurso especial:
Lei 9.065/95,
84 da
39, § 4o, da
61, § 3o, da
30 da
Lei 8.981/95,
Lei 9.250/95,
Lei 9.430/96,
e 1.026, § 2o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 10.522/2002,
Documento eletrônico VDA54389938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:14
Código de Controle do Documento: 2b8ff7b8-f4eb-4450-ba35-b34896585ea3

Afirma que deve incidir a taxa SELIC como índice único de atualização
monetária e juros de mora para todo o período, inclusive anterior a 30/8/2024.
Aduz que a cumulação da SELIC com outros índices configura
.
bis in idem
Argumenta que o acórdão contrariou julgados desta Corte e a legislação
federal ao limitar a aplicação da SELIC apenas após 30/8/2024.
Assevera, ainda, a impertinência da imposição de multa por embargos
de declaração quando opostos com propósito de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da incidência da Taxa Selic em relação aos juros de mora legais mesmo
antes da
(
Lei 13.905/24 Tema 1368/STJ)
A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento, inclusive em
precedente de repetitivo (
, segundo o qual: "O
do Código
Tema 1368/STJ)
art. 406
Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve ser
14.905/2024,
interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária
e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."
Nesse mesmo sentido: (
Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.222.182/SP,
em
DJEN de
Corte Especial,
15/12/2025,
18/12/2025;REsp n. 1.795.982/SP,
julgado em
DJe de
21/8/2024,
23/10/2024.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem aplica a Taxa Selic,
para fixação dos juros de mora legais, apenas em relação ao período posterior a
- data da vigência da
30/8/2024
Lei no 14.905/24.
Em relação ao período anterior, o valor dos juros de mora legais aplicado
é de 1%
; dissonante com a jurisprudência desta Corte.
a/m

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração
interpostos pela parte recorrente foram opostos com claro propósito de
prequestionamento, conforme se extrai do relatório do próprio julgamento do
recurso integrativo, o que descaracteriza o intuito protelatório (e-STJ fl. 3895),
Com efeito, os embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório, a teor do que previsto na

Súmula 98/STJ.
Documento eletrônico VDA54389938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:14
Código de Controle do Documento: 2b8ff7b8-f4eb-4450-ba35-b34896585ea3

Desse modo, afasta-se a aplicação da multa prevista no
§2o,
art. 1.026,
do CPC:
julgado em
DJEN de
AREsp n. 3.070.285/PB,
1/12/2025,
4/12/2025;
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.235.623/SC,
9/12/2025,
23/12/2025.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para dar-lhe
PROVIMENTO, a fim de determinar a incidência da Taxa Selic, como índice único,
para correção dos juros de mora legais, sobre todo o período da condenação, além
de afastar a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1026,

Documento eletrônico VDA54389938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:14
Código de Controle do Documento: 2b8ff7b8-f4eb-4450-ba35-b34896585ea3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.255.145 / SC
Número Registro: 2026/0026615-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185913120228240091
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
RECORRIDO
: X MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO PELLIZZETTI - PR043876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 332da55c-7e15-47fa-9c90-7614bd51b034